Tribunal: TJDFT
Processo: 0710928-73.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0710928-73.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: JOSEMIR BONIFACIO DE ABREU REPRESENTANTE LEGAL: ROGERIO PEREIRA DE SOUZA APELADO: NAVARRA S.A. DESPACHO Intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator